Tribunal: STF
Processo: HC 201997
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.5.2021 por Lucas Boeno da Silva, em benefício de Wagner Machado Pereira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.4.2021, conhecido em parte o Recurso em Habeas Corpus n. 144.243/RS e a ele negado provimento.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva pela prática, junto com outros oito corréus, de formação de quadrilha, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo) e porte ilegal de munição permitida e proibida (art. 288; inc. II do § 2º c/c inc. I do § 2º-A do art. 157 Código Penal e os arts. 12 e caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003) e, ainda, quatro tentativas de homicídio, cinco crimes de receptação e sequestro para assegurar a prática de outro crime (incs. V e VII do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14; caput do art. 180 e caput do art. 148 do Código Penal); (doc. 6).
    Conforme relato da autoridade policial:
    “Na data de hoje [22.1.2019], foi perpetrado roubo a um depósito de distribuição de redes varejistas, onde indivíduos armados subtraíram, mediante grave ameaça, aproximadamente dois mil aparelhos de telefone celular, além de diversos equipamentos de televisão (ocorrência policial 42/2019/700007). Tal tipo de prática não se tem como novidade, tendo ocorrido fatos semelhantes, por exemplo, a depósitos da Claro, Multisom, Panex, Fedex e Latam, Em investigações pretéritas sobre tais fatos, formou-se inteligência e conhecimento sobre tais atuações. Assim, isso, aliado ao recebimento de informações, propiciou a identificação de dois sítios supostamente utilizados pela quadrilha, ambos em Gravataí/RS.
    No primeiro local, situado em uma estrada vicinal às margens da RS -118, os policiais verificaram a existência de elementos ilícitos e indicativos da atividade clandestina. Encontraram os indivíduos MATHEUS MEDEIROS FLORES e RAFAEL FLORES MOLON na posse de celulares oriundos do roubo, bem como munições de calibres restrito (.9mm e .556) e permitido (.38). 
    No segundo local, com o apoio aéreo (helicóptero) da Polícia Civil, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos lá presentes, que passaram a empreender fuga. Os indivíduos PAULO ROBERTO DA ROSA LIMA, DANILO ALAN JACINTO, PAULO SÉRGIO PAULLUS DA MAIA e JOÃO BATISTA DA SILVA FORTE foram detidos já no local, PAULO DA MAIA estava com uma arma de fogo, revólver calibre 38, na cintura, e usava colete balístico. Dentro do sítio, em uma casa onde os indivíduos estavam promovendo um churrasco, foram encontrados diversos elementos ilícitos”. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando excesso de prazo para a formação da culpa, e requereu concessão de liberdade provisória, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO, DENTRE OUTROS VÁRIOS. EXCESSO DE PRAZO. De pronto anoto que a legalidade de decreto segregatório, a necessidade de manutenção da custódia provisória, assim como a inviabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, já foi examinada por este órgão fracionário, quando do julgamento do habeas corpus n. 70080828841, não sobrevindo fato novo que infirme o julgado. Quanto ao invocado excesso de prazo, orienta-se este órgão fracionário pelo princípio da razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configura, coisa que não se pode afirmar ocorra no caso concreto, com certeza. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA”. 
    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 144.243/RS no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e, nessa parte, não provido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que recomendou “celeridade” ao juízo processante. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) Decido. De início, no pertinente à prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: (…)
      No que tange à alegação de excesso de prazo, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, sua análise na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    Extrai-se das informações do Juízo processante datadas de 6/4/201: 
    "Em 04/05/2020, este Juízo retirou de pauta todas as audiências previstas para o mês de junho de 2020, por meio da Portaria 03/2020, em função da situação extraordinária da pandemia mundial de coronavírus (Covid-19). Em 30/06/2020, a defesa do réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, com parecer ministerial pelo indeferimento, em 08/07/2020, restando o pleito defensivo indeferido por este juízo em 09/07/2020. Atualmente o feito aguarda o fornecimento dos endereços eletrônicos requisitados às Defesas com o fito de aprazar audiência de instrução. Na data de hoje, foi realizada a análise das prisões, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Destaco que se trata de feito complexo, o qual envolve dezessete fatos denunciados e nove réus. " (e-STJ, fls. 129-131) 
    O acórdão combatido assim consignou acerca do tema: 
    "Inexiste excesso de prazo a ser reconhecido. Segundo informado pelo juízo a quo, o feito conta com 17 fatos e 09 réus; demais disso, aguarda envio de endereços eletrônico solicitados às defesas, para viabilizar aprazamento de audiência." (e-STJ, fls. 66-73). 
    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 
    Ademais, trata-se de ação penal complexa, que tem por objeto a apuração de fatos graves, praticados de forma violenta e orquestrada por uma quadrilha de criminosos organizados para o roubo de cargas, envolvendo 9 denunciados, 17 fatos e 22 testemunhas de acusação. Nesse diapasão, não se deve olvidar que a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. . Nesse sentido, ilustrativamente: (…)
    Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. Sobre o tema, cito, ainda, os seguintes precedentes: (…)
    Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso em habeas corpus, e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Recomenda-se, entretanto, celeridade. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Sem recurso, arquivem-se os autos“ (doc. 9).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa requerendo o relaxamento da prisão do paciente, pois “a prisão perdura por mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e ainda não iniciou a instrução”.
    Afirma que, “no presente caso se percebe que Wagner está preso 23.1.2019, ocasião em que sequer se havia falar na pandemia. A primeira notícia de que se tem do COVID e que tenha influenciado nos prazos processuais ocorreu em meados do ano de março de 2020, ou seja, mais de um ano após a prisão do paciente sendo que durante todo este tempo não se ouviu falar na realização de qualquer ato para dar cumprimento ao que dispõe o princípio da celeridade, havendo sim, dissidia na condução do processo”. 
    Alega que “não estamos tratando de feito com pendência de análise de interceptações telefônicas, laudos periciais, nada que justifique a demora na marcha processual. ”. 
    Sustenta que, “em que pese não exista um prazo determinado para que o processo se encerre, certamente uma prisão que se estende por mais de 2 dois anos e 03 meses sem que a instrução tenha iniciado ultrapassa qualquer tempo aceitável/proporcional/razoável, inclusive porque já houve a algum tempo o restabelecimento das medidas em processo que contam com réus presos, mas ainda assim o presente deito se encontra parado em primeiro grau, sem sequer contar com audiência agendada. Aliás, o que se percebe é que as Comarcas localizadas nas proximidades de onde o feito é processo e até mesmo na própria Comarca de Gravataí/RS estão sendo realizadas audiências inclusive de réus soltos, não havendo justificativa para que a audiência de réus presos não tenha ocorrido há mais de 2 (dois) anos!!”.
    Assevera que “a defesa em nada contribuiu para a demora da instrução criminal e, tampouco, se há de imputar o atraso à complexidade do feito, inclusive porque a polícia teve considerado prazo de tempo para diligenciar, bem como o judiciário no sentido de impulsionar os atos para que a instrução logo se encerrasse. Ademais, sequer há como precisar o tempo que o processo ainda demorará para se encerrar, na medida em que diversas são as testemunhas a serem ouvidas, sequer se tem certeza se estas serão localizadas ou mesmo de que os réus serão conduzidos pela SUSEPE, portanto, em que pese se tratar de feito com quase dois anos de decreto prisional estamos ainda muito distantes de sua conclusão”. 
    Requer “a concessão da ordem a fim de ser a prisão preventiva relaxada ou revogada em desfavor do paciente Wagner Machado Pereira para que possa responder o processo em liberdade. Noutro entendimento, pugna a Defesa pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte e não provido o Recurso em Habeas Corpus n. 144.243/RS.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como informações atualizadas sobre o andamento processual da ação penal, o acórdão do tribunal estadual cuja denegação ensejou a impetração do recurso em habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, nem com as informações prestadas pela magistrada processante naquela oportunidade (doc. 2).
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido. Impõe-se a negativa de seguimento da ação. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    10. Não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício, para além daquela já concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, porque, juntamente com outros envolvidos (nove réus), teria praticado mais de dezessete fatos delituosos, envolvendo não só formação de quadrilha e roubo majorado, porte de arma de uso restrito, como outros delitos com violência contra pessoa, tendo sido o paciente também denunciado por quatro tentativas de homicídio qualificado e cárcere privado, “originados em um roubo a um depósito de mercadorias avaliadas em mais de três milhões de reais”.
    Consta dos autos que “ficou absolutamente cristalizado, pelas apreensões e pelo roteiro cinematográfico da ação policial e de fuga dos autuados, que se trata de uma organização criminosa de alta periculosidade, fortemente armada equipada para a prática de delitos patrimoniais de grande monta e impacto devastador da ordem pública” (doc. 4).
    12. Como assentado na decisão impugnada, “o feito vem tramitando regularmente, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais, Ademais, trata-se de ação penal complexa, que tem por objeto a apuração de fatos graves, praticados de forma violenta e orquestrada por uma quadrilha de criminosos organizados para o roubo de cargas, envolvendo 9 denunciados, 17 fatos e 22 testemunhas de acusação. Nesse diapasão, não se deve olvidar que a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais”.
    13. A análise levada a efeito pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, decorrendo das circunstâncias e da complexidade do caso.
    Realçou-se que o processo apresenta evidente complexidade. Nele se apura a participação do paciente em mais de dezessete fatos criminosos graves, entre os quais quatro tentativas de homicídio, sendo nove os acusados, com defensores distintos, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, além de diversos outros incidentes processuais, entre os quais a notória repercussão da pandemia de coronavírus nas ações penais, especialmente as do Tribunal do Júri. Os julgados impugnados estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    15. Eventual demora, se houvesse, não teria sido por desídia judicial a embasar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Ainda assim, a decisão recorrida expressamente se entendeu necessário recomendar ao juízo processante “celeridade” no julgamento do processo. 
    16. Essa determinação não deve ter cumprido o interregno mínimo para ser devida e necessariamente cumprida, como tem de ser, pois proferida em 30.4.2021, publicada em 3.5.2021 e com trânsito em julgado em 11.5.2021, tendo a defesa impetrado em seguida o presente habeas corpus, em 15.5.2021. 
    17. Pelas circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a ordem de celeridade no processamento da ação penal determinada pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar, neste momento, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual se afastou a alegação de excesso de prazo, cujos fundamentos se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Tanto é suficiente para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem requerida nesta impetração.
    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora